Tribunal: TCU
Processo: 036.160/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1591/2021-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 006.475/2017-5

Inteiro teor:
Acórdão 2035/2024-TCU-Plenário Trata-se do terceiro ciclo de monitoramento do cumprimento às determinações do Acórdão 3184/2016-TCU-Plenário , de acordo com a redação dos Acórdão 144/2020-TCU-Plenário e 1.591/2021-TCU-Plenário, que expediu deliberações ao Ministério da Saúde. Considerando que os dois monitoramentos anteriores foram apreciados pelos Acórdão 144/2020-TCU-Plenário e 1.591/2021-TCU-Plenário, rel. Ministro Bruno Dantas; considerando que o Acórdão 1591/2021-TCU-Plenário fixou, em seus subitens "c.1" e "c.2", novo prazo para o completo atendimento dos subitens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 3184/2016-TCU-Plenário , e deu ciência, no subitem "c.3", acerca do descumprimento do subitem 9.4 do Acórdão 3184/2016-TCU-Plenário ; considerando que após o exame de documentação requerida, visitas a unidades dos hospitais do Rio de Janeiro e reuniões com gestores do Ministério da Saúde, do Datasus e dos hospitais, a equipe de fiscalização concluiu que foram empreendidos esforços para o cumprimento das medidas exaradas pelo Tribunal, tendo restado apenas o subitem "c.3" ainda pendente de completo cumprimento (peça 103); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do RITCU, e de acordo com o parecer emitido nos autos, em: considerar cumpridas as determinações dispostas nos subitens "c.1" e "c.2" do Acórdão 1591/2021-TCU-Plenário ; considerar parcialmente cumprida a determinação disposta no subitem "c.3" do Acórdão 1591/2021-TCU-Plenário , fixando novo e improrrogável prazo de 120 dias, contados da notificação, para que a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde cumpra a determinação; informar ao Ministério da Saúde de que o não atendimento à determinação poderá configurar reiterado descumprimento da decisão do TCU e resultar na aplicação da multa prevista no art. 58, IV, VII e § 1o, da Lei 8.443/1992, e no art. 268 do RITCU; restituir os autos à AudSaúde para o prosseguimento do monitoramento do subitem "c.3" do Acórdão 1591/2021-TCU-Plenário ; encaminhar cópia do relatório constante da peça 103 ao Ministério da Saúde. 1. Processo TC- Processo 036.160/2021-0 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde (); Departamento de Informática do Sus (00.394.544/0271-13); Secretaria-executiva do Ministério da Saúde (00.394.544/0173-12). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Federal da Lagoa; Hospital Federal de Bonsucesso; Hospital Federal do Andaraí; Hospital Federal dos Servidores do Estado; Hospital Federal Ipanema; Instituto Nacional de Cardiologia; Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva; Secretaria de Atenção Especializada À Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.